Tribunal: TCU
Processo: 000.190/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7789/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 212 do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, em vista da ausência de pressuposto de constituição do processo, dando-se ciência desta decisão à Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins: 1. Processo TC- Processo 000.190/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Maria Arouca (XXX.804.528-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.